Tribunal: TJSP
Processo: 1029054-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. declaratória de inexigibilidade e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. declaratória de inexigibilidade e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Autora que não cumpriu as condições previstas em contrato, notadamente a realização de trabalhos voluntários e entrega dos relatórios nos moldes contratualmente previstos. Nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença de improcedência confirmada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029054-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERSIANE MARIA PAULO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIESP S/A e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
2
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100
Apelante: Gersiane Maria Paulo da Silva
Apelados: Uniesp S/A e Instituto Educacional do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 9047
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c./c. declaratória de inexigibilidade e
indenização por danos morais com pedido de tutela de
urgência. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp
Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da
universidade Ré de pagar as prestações do contrato de
financiamento firmado mediante o cumprimento de
determinadas exigências. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Autora que não cumpriu as condições
previstas em contrato, notadamente a realização de
trabalhos voluntários e entrega dos relatórios nos moldes
contratualmente previstos. Nos contratos bilaterais, a parte
somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha
cumprido
com
suas
obrigações, “ex
vi”
do
artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do princípio da
exceção
do
contrato
não
cumprido.
Sentença
de
improcedência confirmada. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
275/278, posteriormente integrada pela decisão de fls. 293, que julgou improcedente
a ação de obrigação de fazer c./c. indenização por dano material e moral promovida
por Gersiane Maria Paulo da Silva em face de Instituto Educacional do Estado de
São Paulo IES e Uniesp S/A.
Irresignada, recorreu a Autora, ora Apelante, arguindo, em sede
preliminar, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
Invocou o artigo 369 do CPC e o artigo 5o, LV, da Constituição Federal,
asseverando que o MM. Juízo a quo não oportunizou às partes a indicação das
provas que pretendiam produzir, encerrando a instrução processual e julgando
antecipadamente a lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
3
Afirmou que teve cerceado o seu direito de produzir as provas que foram
expressamente requeridas na inicial e em sede de réplica, ressaltando que a prova
testemunhal serviria para demonstrar que: a) a Autora cumpriu todo o programa
social; b) que a Ré teria modificado unilateralmente as regras do programa,
deixando vários alunos desamparados; c) que a Ré não entregava protocolo dos
requerimentos sociais entregues; d) que a Ré alegou que teve diversos documentos
perdidos em face de inundação sofrido no prédio administrativo da matriz e que por
isso não teria mais os requerimentos sociais entregues.
Alegou que a prova testemunhal se mostra essencial para dirimir a
controvérsia fática, especialmente quanto à prestação ou não dos serviços sociais
previsto no contrato firmado entre as partes.
Aduziu que seria necessário que o MM. Juízo a quo proferisse despacho
saneador nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, insistindo na tese
de que o julgamento antecipado da lide não se mostra cabível ao caso em tela, haja
vista a necessidade de produção de prova testemunhal, sendo inaplicável, ainda, o
princípio da causa madura.
No mérito, insistiu na aplicação das normas inseridas no Código de
Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova
prevista no artigo 6o, VIII, do referido diploma legal, argumentando que não há
prova de que a Autora não entregou todos os relatórios e que o documento de fls.
222 foi devidamente impugnado em sede de réplica, em sua forma e conteúdo.
Sustentou que jamais foi cientificada a respeito do descumprimento dos
requisitos ligados ao cumprimento da obrigação e que o documento de fls. 222 foi
elaborado unilateralmente pela Ré muito depois do término do curso.
Insistiu no argumento de que prestou serviços comunitários em
instituições indicadas pela Ré e que antedeu a carga horária exigida, cumprindo
assim integralmente o contrato firmado entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
4
Sob tais fundamentos, pugnou a Apelante pelo provimento do recurso
interposto com a consequente anulação da sentença ou subsidiariamente, a sua
reforma.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a Autora beneficiária da
justiça gratuita.
A Ré apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Autora, o recurso de apelação
interposto não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão da Autora, a
contestação ofertada pela Ré e os fatos ocorridos até sua prolação:
“Vistos.
Trata-se de ação judicial promovida por GERSIANE MARIA PAULO
DA SILVA em face de INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO - IESP e UNIESP S.A.
Narra a petição inicial, em síntese, que a parte autora foi atraída pela
publicidade que oferecia um programa chamado "Uniesp Paga",
mediante o qual as universidades rés assumiam a responsabilidade pelo
pagamento do financiamento do ensino superior (FIES).
Ao aluno caberia arcar com uma tarifa de R$ 50,00, bem assim o
cumprimento de obrigações acadêmicas (desempenho escolar e
frequência), bem assim atividades sociais.
Seduzida pela proposta, a parte autora providenciou toda a
documentação para que pudesse frequentar um curso na Instituição de
Educação Superior Santa Izildinha Ltda. Conforme orientação recebida,
firmou contrato de financiamento estudantil com o Banco do Brasil.
Ocorre que, para sua decepção, a autora descobriu que o programa
"Uniesp Paga" era um golpe, pois as rés não estavam honrando os
financiamentos com as instituições finenceiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
5
Sustenta que cumpriu suas obrigações e realizou trabalho voluntário em
instituições reconhecidas, mas viu os seus sonhos frustrados.
Pretende sejam as rés condenadas ao pagamento do financiamento
estudantil contratado, ao ressarcimento de quaisquer despesas incorridas
pela autora em razão do FIES e, por fim, danos morais.
A petição inicial foi instruída com documentos.
Regularmente citada, a parte ré ofereceu contestação.
Sustenta que a Uniesp é a instituição educacional que mais desenvolve
projetos sociais para as classes mais populares; explica que o programa
"Uniesp paga" foi desenvolvido nesse contexto e consistia em
possibilidade de amortização do FIES aos alunos que cumprissem
integral e satisfatoriamente as obrigações assumidas.
Assevera que é uma obrigação dos alunos a apresentação dos
documentos que comprovem o pagamento das parcelas, o desempenho
acadêmico e obrigações sociais.
Explica que a autora não requereu o pagamento do FIES conforme
estabelecido em contrato, bem assim descumpriu as obrigações
assumidas, seja no que diz respeito à obtenção de notas (excelência
acadêmica), seja quanto à comprovação da prática de atividades de
responsabilidade social.
Réplica da autora.
É o relatório.”
A bem lançada sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça.
Não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar as
razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o
conjunto probatório dos autos, dando a adequada e correta solução para o caso em
tela.
A controvérsia instaurada no presente recurso diz respeito ao alegado
descumprimento contratual por parte da Autora que desobrigaria a Ré do pagamento
do financiamento estudantil realizado em nome da aluna.
No que tange à preliminar de cerceamento de defesa arguida pela
Autora, impõe-se o seu afastamento de plano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
6
Como é cediço, cabe ao Julgador, de forma discricionária, analisar os
elementos constantes dos autos, verificando as provas produzidas e, se for o caso,
determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação
do caso concreto ou julgar a lide de forma antecipada.
No caso em testilha, a documentação acostada aos autos,
especificamente aquela de fato pertinente ao caso em tela, que resume-se aos
documentos de fls. 376/422 da inicial e os documentos anexados à peça
contestatóra, foi suficiente para a formação da convicção do MM. Juízo a quo, já
que permitiu o adequado exame das questões debatidas pelas partes, sendo
desnecessária a produção de outras provas.
Ressalte-se que a matéria discutida na presente demanda é efetivamente
de direito, sendo certo que os fatos alegados não necessitam de produção de outras
provas em audiência, vez que possível enfrentá-los a partir daquelas já existentes
nos autos.
A ausência de produção de prova testemunhal não pode servir de
fundamento para a anulação da sentença, porquanto cabe ao juiz o poder-dever de
impedir a produção de prova inútil ao deslinde da causa.
É firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de
indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos
já permitirem o seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do
seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide...”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 738.889/RS, Rel.
Ministro José Delgado, Primeira Turma, j. em 18/04/2006).
Na esteira deste entendimento, também já decidiu este Egrégio Tribunal,
inclusive esta C. 34a Câmara de Direito Privado, em voto que tive oportunidade de
relatar, consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo, todas relativas a
casos envolvendo a mesma instituição de ensino ora Apelada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
7
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer c./c. perdas e danos e pedido de antecipação de tutela. Autora que
aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES.
Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do
contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de
determinadas exigências. Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Autora que não cumpriu as condições previstas em
contrato, notadamente a realização de trabalhos voluntários e
entrega dos relatórios nos moldes contratualmente previstos. Nos
contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o cumprimento da
outra caso tenha cumprido com suas obrigações, "ex vi" do
artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do princípio da exceção
do contrato não cumprido. Sentença de improcedência confirmada.
Honorários majorados. Multa por litigância de má-fé que não é suspensa
em razão da gratuidade de justiça. RECURSO DESPROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003346-
91.2018.8.26.0007; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
“Ação obrigação de fazer cumulada com INDENIZAÇÃO por danos
MATERIAIS E morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes.
Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Os elementos trazidos ao caderno
processual mostraram-se suficientes para a análise das questões
colocadas pelas partes, não assistindo razão à requerente quando
requer a produção de prova testemunhal. Preliminar afastada.
FINACIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. Controvérsia fundada em
contrato particular de prestação de serviços educacionais. Financiamento
do FIES a ser pago pela instituição de ensino mediante requisitos a
serem cumpridos pela autora. Não comprovado o atendimento às
cláusulas contratuais 3.2, 3.3 e 3.5 por parte da aluna. Ônus do qual a
requerente não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
Descumprimento que libera a instituição de ensino do compromisso de
pagar o financiamento estudantil. Decisão preservada Preliminar
rejeitada, recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1005993-
98.2019.8.26.0597; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)
“APELAÇÃO
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMUADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
Elementos documentais suficientes para o
convencimento do juízo Julgamento antecipado Possibilidade
PRELIMINAR
REJEITADA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
Participação no programa UNIESP PAGA

Ausência de prova da participação em atividades extracurriculares
voluntárias Não cumprimento dos requisitos necessários para que a
instituição de ensino efetue o pagamento do financiamento

Inteligência do artigo 476 do CC e do art. 373, I, do CPC SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
8
1003605-54.2019.8.26.0071; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“Repelidos a arguição de nulidade e o reclamo de cerceamento de
defesa, em face da impertinência da produção de prova, ausente
propaganda enganosa e ausente satisfação aos requisitos do programa
Uniesp paga, mantém-se o decreto de improcedência da demanda
ajuizada por ex-alunas contra instituições de ensino. Apelo improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007540-50.2018.8.26.0229; Relator (a): Celso
Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de
Registro: 17/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação declaratória
de nulidade de contratos cumulada com indenização por danos materiais
e morais. Alegada adesão ao programa "UNIESP PAGA". Legitimidade
passiva do agente financeiro Banco do Brasil S/A, enquanto mandatário
do FNDE. Cerceamento de defesa não configurado. Prova
essencialmente documental. Regulamento que exige comprovação de
realização de trabalho voluntário semanal e rendimento mínimo no
ENADE para manutenção do contrato de garantia de pagamento do
FIES. Cláusulas contratuais redigidas com conteúdo claro e específico,
do qual não exsurgem dúvidas acerca das obrigações do aluno.
Abusividade inexistente. Autor que não se desincumbiu do ônus de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não comprovada a
satisfação das exigências para amortização do financiamento estudantil
pela instituição educacional. Documento juntado em sede de oposição de
embargos de declaração contra a sentença que não pode ser considerado.
Preclusão. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária,
observados os benefícios da gratuidade da justiça.” (TJSP; Apelação
Cível 1015112-78.2017.8.26.0007; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de
Registro: 05/05/2020)
A alegação de que a ausência de despacho saneador ensejaria a nulidade
da sentença também merece ser afastada.
Isso porque o despacho saneador, nos termos do artigo 357 do Código
de Processo Civil, deve ser proferido apenas quando não for o caso de julgamento
antecipado da lide:
“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo,
deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:
(...)” (destacamos e grifamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
9
Na hipótese vertente, a sentença foi proferida nos termos do artigo 355,
inciso I do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz julgará antecipadamente
o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver
necessidade de produção de outras provas. Assim, não era necessário proferir
despacho saneador.
Neste sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESNECESSIDADE
DE
DESPACHO
SANEADOR
E
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESNECESSIDADE
DE
DESPACHO
SANEADOR
E
DE
PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
LIVRECONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
ACERVO
DOCUMENTAL
SUFICIENTE.
NÃO-OCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES. 1. Omissis. 4. Nos
termos da reiterada jurisprudência do STJ, a tutelajurisdicional
deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que
possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do
juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova
admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide (...) (REsp
no 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99) 5. Precedentes
no mesmo sentido: MS no 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp no
330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp no 66632/SP, Rel. Min.
Vicente Leal, AgReg no AG no 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De
Figueiredo Teixeira; REsp no 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp no 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa diante da ausência de
despacho saneador. 6. Agravo regimental nãoprovido.” (AgRg no REsp
810.124/RR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/06/2006, DJ 03/08/2006, p. 219). (grifamos e
destacamos)
A matéria também não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça,
consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

MATÉRIA VERSADA NO FEITO DISTINTA DAQUELA AFETADA
PELO E. STJ PARA FINS DE JULGAMENTO DE RECURSO
REPETITIVO
AUSÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE PARA
PROSSEGUIMENTO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
ANTE A AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR AFASTADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
10
"PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF" ARGUMENTO DE QUE O
CONTRATO FOI FIRMADO ORALMENTE NÃO SE SUSTENTA,
TENDO EM VISTA JUNTADA AOS AUTOS PELAS RÉS DO
TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO AUTOR
CLÁUSULA
QUE PREVÊ REDUÇÃO NA VELOCIDADE NO TRÁFEGO DE
DADOS QUANDO TOTALMENTE UTILIZADA A FRANQUIA
CONTRATADA
CONDUTA LÍCITA PERPETRADA PELA
FORNECEDORA AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
NO QUE TANGE À MODIFICAÇÃO DA FORMA DE
COBRANÇA, DEIXANDO DE SER DEBITADA DIRETAMENTE
EM CONTA, PASSANDO AO ENVIO MENSAL DE BOLETOS
BANCÁRIOS,
NÃO
HÁ
QUE
SE
FALAR
EM
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL,
POR SI SÓ, NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS, NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO

PRECEDENTES DO E. STJ
VERBAS SUCUMBENCIAIS
MAJORADAS RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação 0005014-21.2015.8.26.0266; Relator (a): Francisco
Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itanhaém - 3a Vara; Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro:
22/02/2018) (grifamos e destacamos)
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
declaração de inexigibilidade de débito e de reparação por danos morais
e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as
partes.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Julgamento
antecipado. Possibilidade. Prova colacionada aos autos suficiente
para o deslinde da demanda. A falta de oportunidade para
especificação de provas, por si só, não acarreta a nulidade do
processo. Precedentes do Colendo STJ. Preliminares rejeitadas.
Contrato
bancário.
Financiamento
de
veículo.
Inadimplência.
Ajuizamento de ação de busca e apreensão. Débito quitado mediante
depósito judicial. Gravame administrativo ao veículo e anotação de
dados em cadastro restritivo de crédito requeridos pela instituição
financeira em data posterior à referida quitação. Dano moral
caracterizado. Prova. Desnecessidade. Precedentes do Colendo STJ.
Verba indenizatória devida e bem fixada. Decisão acertada. Dano
material. Lucros cessantes. Alegação de que o veículo era utilizado por
seu companheiro, para condução de passageiros pelo sistema Uber.
Questão não suscitada no curso da lide. Inovação recursal, que não
comporta discussão nessa sede. Inteligência do art. 437 do CPC.
Sentença mantida. Recursos não providos.” (TJSP; Apelação
1030125-32.2016.8.26.0564;
Relator
(a): Silveira
Paulilo;
Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2018; Data de
Registro: 28/07/2018) (grifamos e destacamos)
“APELAÇÃO CÍVEL Cheques Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com inexigibilidade de título cambial e indenização por
dano moral Julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo
355, inciso I do Código de Processo Civil
Desnecessidade de
saneamento do processo segundo o artigo 357 do mesmo Código

Cerceamento de defesa não caracterizado Ausência de provas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
11
que o destinatário dos pagamentos era representante comercial da
credora Protesto de dívida exigível Dano moral não caracterizado
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1022374-08.2015.8.26.0506; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro:
30/05/2018) (grifamos e destacamos)
Superadas as preliminares suscitada em sede recursal, passemos à
análise do mérito.
De fato, as provas acostadas aos autos, demonstram de forma clara e
inequívoca, que a Autora não cumpriu, pelo menos uma, das condições impostas
pela Ré para o pagamento integral dos custos do financiamento junto ao FIES.
A alegação de que a Autora não tinha ciência dos requisitos exigidos não
se sustenta, na medida em que confessa, por mais de uma vez nos autos, que tomou
ciência das condições impostas, sendo certo que, o documento anexado às fls. 90,
comprova sua ciência inequívoca quanto às exigências contratuais contida na
cláusula terceira do instrumento particular firmado entre as partes, já que traz
expressamente em seu bojo todo o regulamento do programa e os requisitos exigidos
pela instituição de ensino.
Realmente, não nos parece crível que alguém pudesse imaginar que a Ré
iria fornecer seus serviços de educação sem qualquer contraprestação, não
merecendo, assim, guarida qualquer alegação de ignorância quanto às referidas
cláusulas contratuais.
Da análise do farto conjunto probatório dos autos, depreende-se que, de
fato, a Autora não cumpriu, pelo menos uma, das condições impostas pela Ré para o
pagamento integral dos custos do financiamento junto ao FIES.
A Ré nega o dever de arcar com os custos do financiamento estudantil
sob a alegação de descumprimento, por parte da Autora, das cláusulas 3.2 e 3.3 do
contrato em comento, relativas à excelência acadêmica e realização de trabalhos
voluntários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
12
Ressalte-se que a exigência contida na cláusula 3.2 do contrato de
garantia firmado entre as partes, relativa à excelência acadêmica, revela-se genérica
e de interpretação subjetiva, não sendo possível afirmar que houve o efetivo
descumprimento por parte da Autora, já que seu histórico escolar demonstra que a
mesma foi aprovada em todas as matérias e recebeu o certificado de conclusão do
curso, bem como, o respectivo dilpoma (v. fls. 223/224).
O conjunto probatório dos autos não permite concluir que a Ré tenha
cientificado a Autora de que ela não poderia tirar nenhuma nota abaixo de 7,0 (sete)
pontos para que fosse considerada cumprida a referida cláusula 3.2 do contrato de
garantia firmado.
Já em relação ao item 3.3 do contrato firmado entre as partes
concernente à realização dos trabalhos voluntários, de fato, não logrou a Autora
demonstrar o seu integral cumprimento nos moldes exigidos pelo contrato firmado
entre as partes.
Reza a referida cláusula contratual:
“3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades
conveniadas com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios
de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da
Faculdade até o dia 12 de cada mês;”
Depreende-se da simples leitura da cláusula acima transcrita que a
realização dos trabalhos voluntários deveria ser comprovada por meio de documento
emitido pelas entidades conveniadas com a instituição Ré e por meio de Relatórios
de Trabalhos Sociais mensais, os quais deveriam ser entregues no Setor de Projetos
Sociais da Ré.
Os documentos de fls. 76/89, no entanto, não comprovam a realização
de 6 (seis) horas semanais de trabalho voluntário do início ao fim do curso,
inexistindo qualquer prova, ainda, de que a Autora entregou os relatórios mensais no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
13
Setor de Projetos Sociais da Ré, no prazo especificado e nos moldes como determina
o contrato entabulado entre as partes.
Ressalte-se que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, cabia à Autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu
direito, não tendo a mesma se desincumbido de tal ônus a contento.
Incumbia à Autora provar que entregou todos os relatórios de atividades
no Setor de Projetos Sociais até o dia 12 (doze) de cada mês, na forma exigida pelo
contrato entabulado entre as partes, através da apresentação dos protocolos de
recebimento devidamente assinados e/ou carimbados pela Ré, medida tranquila e ao
alcance da interessada, não havendo qualquer razão a justificar a excepcional
providência da inversão do ônus probante, até porque não se poderia imputar à Ré a
prova de fato negativo (não realização de trabalhos voluntários ou não entrega dos
relatórios).
E nem se alegue que tal exigência seria abusiva, haja vista que, tratando-
se de programa social, que envolve a utilização de verba pública, nada mais justo do
que se exigir do aluno beneficiado a necessária contrapartida, através da realização
de trabalhos voluntários em prol da comunidade.
Os documentos apresentados pela Apelante na peça vestibular, portanto,
não comprovam o integral cumprimento da exigência prevista no item 3.3 do
contrato em comento, já que não englobam todo o período cursado, não demonstram
o cumprimento das horas mínimas semanais expressamente previstas e não
comprovam que houve a entrega tempestiva dos relatórios no Setor de Projetos
Sociais, conforme especificação contratual.
Como é cediço, nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o
cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, a teor do artigo
476 do Código Civil, in verbis:
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
14
Aplica-se, assim, à hipótese vertente, a teoria da exceptio non adimpleti
contractus, vale dizer, a exceção de contrato não cumprido aplica-se ao negócio
jurídico sinalagmático, no qual se pondera a existência de uma dependência
recíproca das obrigações, sendo uma a causa de ser da outra.
Neste sentido, oportuno trazer à baila as lições de Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald, in Curso de Direito Civil, Extinção dos Contratos, 4a
edição, 2014, Ed. JusPodium:
“As obrigações nascem unidas, em uma relação de correspectividade e
interdependência, e assim deverão se manter durante a execução da
relação contratual, preservando o contrato como um todo incindível, no
qual avulta a realização integral da relação. (...) A aplicação da exceptio
se condiciona à simultaneidade da exigibilidade das prestações. A
interdependência funcional autoriza a recusa”
Diante de tais circunstâncias, entendo que a Autora efetivamente
descumpriu o contrato de garantia objeto da presente demanda, especificamente a
sua cláusula 3.3, razão pela qual, não pode exigir o pagamento integral dos custos do
financiamento estudantil se não houve a devida contraprestação.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão, em
casos análogos ao presente, inclusive esta Colenda 34a Câmara de Direito Privado,
em voto de minha relatoria, consoante se verifica das ementas dos julgados abaixo:
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer c./c. indenização por danos morais com pedido de tutela de
urgência. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através
da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de
pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante
o cumprimento de determinadas exigências. Autora que não
cumpriu as condições previstas em contrato. Sentença de
improcedência
confirmada.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1040382-62.2017.8.26.0506;
Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019) (grifamos e destacamos)
“Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos perdas e danos julgada improcedente. Pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
15
da autora à anulação ou à reforma. Tese de nulidade da sentença
afastada. Supostos vícios da sentença, que não teriam sido sanados na
decisão que apreciou embargos de declaração, que podem ser supridos
no julgamento da apelação (artigo 1.013, §§ 1o a 4o, do Código de
Processo Civil). Aluna que participou do programa "A Uniesp
Paga". Pagamento do financiamento do FIES que foi recusado pela
instituição de ensino. Conforme precedentes deste E. Tribunal de
Justiça, a pretensão dos estudantes deve ser rejeitada quando
deixam de cumprir as obrigações assumidas com o estabelecimento
de ensino. No caso concreto, afastada a exigência de excelência no
rendimento escolar (que é genérica e não pode ir de encontro ao
histórico escolar da autora, que revela que durante todo o curso não
apresentou nem sequer uma reprovação), a autora não comprovou
ter realizado os trabalhos voluntários, na forma prevista no
contrato.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível
1022885-77.2017.8.26.0007; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019)
(grifamos e destacamos)
“SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA
"UNIESP PAGA". Aluna matriculada em curso superior, financiado
pelo programa FIES. Pretensão de custeio do financiamento
estudantil pela instituição de ensino, conforme anunciado em
publicidade alegadamente abusiva, além de retirada do nome da
Autora do cadastro de inadimplentes, e indenização por danos
morais e materiais. Ausência de comprovação do cumprimento dos
requisitos para usufruto do benefício de quitação do FIES pela
instituição de ensino. Trabalho voluntário não comprovado.
Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DA CORRÉ UNIESP
PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1010037-58.2017.8.26.0007;
Relator
(a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019) (grifamos e
destacamos)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Obrigação de fazer
cumulada com danos morais. Improcedência. Bolsa de estudos "UNIESP
Paga". Certificado de Garantia de Pagamento do FIES pela
faculdade. Requisitos exigidos em contrato. Desempenho mínimo de
60% na prova do ENADE. Realização de serviço voluntário.
Requisitos não cumpridos. Cláusula clara e não abusiva. Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1000737-34.2018.8.26.0073; Relator
(a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019) (grifamos e destacamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029054-24.2019.8.26.0100 -Voto no 9047
16
Diante de tais circunstâncias, inexistindo obrigação da Ré de pagar os
valores relativos ao financiamento estudantil, haja vista o claro descumprimento
contratual da Autora, de rigor a manutenção do decreto de improcedência da ação.
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos deste voto, majorando-se os honorários advocatícios recursais para 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme preconiza o artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da obrigação nos
termos do artigo 98, §3o, do referido diploma legal, posto ser a Autora beneficiária
de justiça gratuita.
L. G. Costa Wagner
Relator